Tribunal: STF
Processo: HC 257105
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIME DE VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ARTIGO 320 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. EMENDATIO LIBELLI. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar nos autos da Apelação Criminal nº 7000005-41.2022.7.00.0000/DF, assim ementado:



    “APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 320 DO CPM. RECURSOS DO MPM E DEFESAS. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI . CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL COM FIM DE LUCRO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE DEMONSTRADAS EM FACE DAS PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE CULPABILIDADE. CRIME DE PECULATO DESVIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MPM. DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    I. A preliminar defensiva de inépcia da Denúncia, por ausência dos requisitos previstos na lei processual penal militar, não merece acolhimento, porque a peça inicial traz descrição fática hábil a instaurar a ação penal militar, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa pelos Acusados, ante a suficiente descrição das condutas por eles praticadas, não havendo de se falar em desarmonia com as provas obtidas na fase do IPM. 



    II. O julgador não deve se ater à imputação atribuída pelo representante do Ministério Público Militar, mas à descrição dos fatos, com indícios de autoria e de materialidade, suficientes a deflagrar a competente ação. Rejeição da preliminar. Decisão unânime. 



    III. Alegação defensiva de violação ao princípio da correlação entre a Denúncia e a Sentença e de violação do princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Inocorrência. Tal princípio estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a Sentença. Por isso, o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada. 



    IV. A Emendatio Libelli possibilita ao Magistrado, sem modificar a descrição dinâmica dos fatos existentes na Inicial, atribuir definição jurídica diversa, ainda que tal procedimento resulte na fixação da pena mais grave. 



    V. O crime do art. 320 do CPM encontra-se configurado nos autos. A autoria, a materialidade e a culpabilidade restaram delineadas diante das provas documental e testemunhal. Inexistência de excludente de culpabilidade. 



    VI. A dosimetria da pena observou os critérios legais previstos na Lei Maior e no Estatuto Penal Militar. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que ensejaram a fixação da pena acima do seu mínimo legal. 



    VII. Recurso do MPM. Negado provimento. Decisão por maioria. Apelo defensivo. Desprovido. Decisão por maioria.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 320 do Código Penal Militar. 



    Em sede de apelação, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao recursos da acusação e defesa nos termos da ementa acima transcrita. Os embargos de declaração opostos tiveram o seguimento negado por decisão monocrática. 



    Ato contínuo, a defesa interpôs dois recursos simultâneos, agravo interno contra a decisão que negou seguimento aos embargos declaratórios e embargos infringentes contra o acórdão da apelação. Os embargos infringentes ainda não foram julgados. O agravo interno foi julgado nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSOS DEFENSIVOS. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 542 DO CPPM. MANUTENÇÃO DO DECISUM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. 



    I - Manejo recursal para fins de rediscussão de matéria probatória exaustivamente apreciada nesta Corte e no Juízo de origem, configurando uma segunda Apelação Criminal, o que não é viável. Inexistentes quaisquer requisitos contidos no art. 542 do CPPM. 



    II - Manutenção da Decisão recorrida. Decisão unânime.”



    No presente mandamus, a defesa aponta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente pelo crime previsto no art. 320 do CPM.



    Informa “que a matéria objeto do presente writ se limita a indevida aplicação do instituto da emendatio libelli na espécie. Nessa toada, em que pese esteja pendente de julgamento os embargos infringentes, este apenas discute o voto vencido, que deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena aplicada”. Narra que o “Conselho Especial de Justiça para o Exército condenou o paciente pela prática do delito de violação do dever funcional com o fim de lucro (art. 320, CPM), quando a denúncia e as alegações escritas do MP imputaram a ele a prática do delito de peculato (art. 303, CPM), mas o fez em arrepio aos ditames constitucionais, sobretudo, aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório”. Argumenta, nesse contexto, “que a desclassificação imposta decorreu de ofício, haja vista inexistir qualquer menção ao crime de violação de dever funcional com o fim de lucro (art. 320, CPM) ou mesmo a fatos que demonstrassem a sua elementar na exordial acusatória ou mesmo nas alegações escritas da acusação. Aliás, o enquadramento no tipo penal do art. 320 CPM somente ocorreu em razão das declarações prestadas pelo então Diretor do HFA, Gen Túlio, ouvido na condição de testemunha do juízo”. Arrazoa que “a aplicação da emendatio libelli exige que não haja fatos novos no processo, e sim, fatos que já integravam a acusação, os quais são objeto de uma “mutação” na sua definição jurídica. No caso em tela, o fato narrado como peculato (art. 303, CPM) não é o mesmo usado para enquadramento no delito de violação ao dever funcional (art. 320, CPM)”. Entende que, “se não houve, por parte dos nobres magistrados, o convencimento acerca da prática do delito de peculato, ele deveria ter sido absolvido e não condenado pela prática de crime diverso”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, requerem a concessão da ordem para, cassando-se o decisum, determinar o retorno do feito ao d. Juízo de primeiro grau, para promover o aditamento da denúncia, possibilitando ao paciente se defender da acusação de prática do crime previsto no art. 320 CPM.”



    É o relatório, DECIDO. 



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Não há como serem acolhidas as teses defensivas, em face da inexistência de qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade a serem sanadas em sede de aclaratórios. 



    A Defesa dos Agravantes busca, na verdade, a rediscussão da matéria probatória, porque inconformada com a condenação imposta aos seus clientes. 



    O livre convencimento do julgador, dentro dos limites legais, permite ao juiz dar a sua própria valoração à prova, formar a sua convicção, desde que devidamente motivada. 



    O momento processual oportuno para avaliação e rediscussão de matéria probatória deu-se na ocasião do julgamento da Ação Penal Militar e da Apelação Criminal, aliás, o que foi amplamente examinada pelo Conselho Julgador e pelos Ministros desta Corte. [...]



    Nessa senda, a Decisão proferida por este Relator, nos autos dos Embargos de Declaração Criminal nº 7000409-24.2024.7.00.0000 in Apelação Criminal nº 7000005- 41.2022.7.00.0000, deve ser mantida, na sua íntegra. E, ad referendum, submeto o meu voto ao Plenário desta Corte, a qual se transcreve, na forma a seguir:



    [...] As provas trazidas aos autos da Apelação nº 7000005-41.2022.7.00.0000 foram extensivamente analisadas pelo e. Relator originário, Revisor (Relator para o acórdão) e levadas ao Plenário da Corte para debate, exame e formação do livre convencimento dos Ministros julgadores. 



    Inexistem omissões como quer fazer crer a Defesa. Há sim livre convencimento do julgador, seja de piso, seja desta instância, que, ao examinar o conjunto probatório, formou a sua convicção quanto às condutas praticadas pelos Embargantes, utilizando-se dos meios probatórios legais, concluindo pela prática do crime previsto no art. 320 do CPM, lastreando-se nos fatos descritos na Peça Inicial e não na sua capitulação jurídica, dando, portanto, a escorreita classificação jurídica do fato (emendatio libelli).



    O Acórdão recorrido observou as regras de processo penal militar e atendeu aos princípios e normas contidos na Constituição Federal de 1988, o qual reproduzo, na forma abaixo:



    [...] O MPM, em suas razões recursais, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso de Apelação, para que a Sentença condenatória seja reformada, parcialmente, tão somente, quanto à desclassificação promovida e, portanto, sejam os Réus condenados pela prática do delito previsto no art. 303, § 1º, do CPM (peculato), com os devidos ajustes na dosimetria da pena (evento 1, arq. 3). Conforme o Parquet Militar, fica evidente que a desclassificação da tipificação das condutas dos Acusados está atrelada, tão somente, à interpretação dos fatos – que foram devidamente provados e, por isso, deu-se a pretendida condenação dos Réus. E tal interpretação recai, em especial, sobre a regularidade, ou não, da “destinação” dos valores ditos “desviados”. [...]



    No processo penal, resta consubstanciado que cabe ao juiz conhecer e cuidar do direito. Assim, o Réu não deve defender-se da capitulação dada ao crime pelo Ministério Público ou pelo Ofendido ou seu representante legal na denúncia ou na queixa, mas da descrição fática nela constante, ou seja, dos fatos nela narrados. [...]



    Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Recursos interpostos pelas Defesas constituídas de Celso Ricardo de Souza Rocha e de Sidney Jorge da Silva Perdigão, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão recorrida.”



    Com efeito, em relação à suposta nulidade, o Tribunal a quo registrou que “o Réu não deve defender-se da capitulação dada ao crime pelo Ministério Público ou pelo Ofendido ou seu representante legal na denúncia ou na queixa, mas da descrição fática nela constante, ou seja, dos fatos nela narrados”, sendo certo que “no caso em análise, não houve alteração da narrativa dos fatos, e desses os Apelantes puderam se defender normalmente. Com isso, foram observados o devido processo legal e todos os seus corolários”. 



    Deveras, o decisum objurgado não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de o juízo de origem proceder à definição jurídica diversa daquela que foi indicada na denúncia. Nessa linha, in verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DOS FATOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS: ADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA: DISCRICIONARIEDADE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 1. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do art. 383 do CPP (emendatio libelli). Precedentes. 2. Esta Suprema Corte possui entendimento de que a ausência de laudo pericial, desde que comprovadas as lesões por meios idôneos, não impede o seu reconhecimento. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 4. A valoração negativa dos motivos, circunstâncias e consequências do crime se deram em razão de elementos diversos, ausente, portanto, ilegalidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 214063-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL DEVIDAMENTE NARRADA NA DENÚNCIA. HIPÓTESE CARACTERIZADORA DE EMENDATIO LIBELLI (ART. 383 DO CPP), E NÃO DE MUTATIO LIBELLI (ART. 384 DO CPP). REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. II – A mutatio libelli configura-se quando, encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente (art. 384 do Código de Processo Penal - CPP). III – No caso, porém, o que se verifica é a condenação pelo delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), tendo o Magistrado de primeiro grau considerado presente, ainda, na peça acusatória, circunstâncias caracterizadoras da causa de aumento de pena prevista art. 226, II, do Código Penal - CP, clara hipótese de emendatio libelli, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. IV – Dá-se a “[...] emendatio libelli naqueles casos em que os fatos descritos na denúncia são iguais aos considerados na sentença, diferindo, apenas, a qualificação jurídica sobre eles (fatos) incidente”. (HC 87.503/PA, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário). V – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa expostos na petição inicial, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias anteriormente proferidas. VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 225.375-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONCUSSÃO. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO NARRADO NA DENÚNCIA. VIABILIDADE.1. O acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedente: Inq 4093, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-101 18.5.2016.2. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do artigo 383 do CPP (emendatio libelli).3. Narrativa da denúncia que descreve a exigência de vantagem indevida pelos denunciados é suficiente para viabilizar a desclassificação da imputação de extorsão mediante sequestro qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, § 3º, do CP) para o crime de concussão (art. 316 do CP).4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 134.686-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/10/2018)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente